Tribunal: TJSP
Processo: 2070388-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais – Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça – Inconformismo – Acolhimento - Possibilidade de concessão às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, nos termos do art. 98, caput, do CPC, e da Súmula 481, do C. STJ - Elementos de convicção que evidenciam a impossibilidade de, neste momento processual, arcar com os custos do processo - Possibilidade de

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais – Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça – Inconformismo – Acolhimento - Possibilidade de concessão às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, nos termos do art. 98, caput, do CPC, e da Súmula 481, do C. STJ - Elementos de convicção que evidenciam a impossibilidade de, neste momento processual, arcar com os custos do processo - Possibilidade de impugnação futura à gratuidade, com fulcro no art. 100, caput, do CPC - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2070388-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em
que é agravante AGILE CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., são agravados ADLER COELHO SANTOS, RODRIGO BARBOSA
MARQUES, TATIANA RODRIGUES ARIAS, JEAN GUSTAVO DA CONCEIÇÃO
OLIVEIRA, GILFERSON TADEU FERREIRA, KAIO CESAR DOS SANTOS
PAULA, VICTOR MATHEUS GOMES, VANESSA SANTOS FIGUEIRA,
ULYSSES COSTA BOUMANN, PAULO ROBERTO NORATO, LUIZ FELLIPE
TORRANO, LUIZ CARLOS FERREIRA JUNIOR e HENRIQUE ESCOBAR
HORNOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070388-93.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 32459d
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2070388-93.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AGILE CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
AGRAVADOS: ADLER COELHO SANTOS, RODRIGO BARBOSA
MARQUES, TATIANA RODRIGUES ARIAS, JEAN GUSTAVO DA
CONCEIÇÃO OLIVEIRA, GILFERSON TADEU FERREIRA, KAIO
CESAR DOS SANTOS PAULA, VICTOR MATHEUS GOMES, VANESSA
SANTOS FIGUEIRA, ULYSSES COSTA BOUMANN, PAULO ROBERTO
NORATO, LUIZ FELLIPE TORRANO, LUIZ CARLOS FERREIRA
JUNIOR E HENRIQUE ESCOBAR HORNOS
COMARCA: SANTOS
JUIZ PROLATOR: DARIO GAYOSO JÚNIOR
Ação de reparação por danos materiais – Decisão que
indeferiu a gratuidade da justiça – Inconformismo –
Acolhimento - Possibilidade de concessão às pessoas
jurídicas, com ou sem fins lucrativos, nos termos do art.
98, caput , do CPC, e da Súmula 481, do C. STJ -
Elementos de convicção que evidenciam a impossibilidade
de, neste momento processual, arcar com os custos do
processo - Possibilidade de impugnação futura à
gratuidade, com fulcro no art. 100, caput, do CPC -
Decisão reformada - Recurso provido.
VOTO No 32459
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão
que,
em
ação
de reparação
por
danos
materiais, proposta
por Agile Capital
Investimentos
e
Participações Ltda. contra Henrique Escobar Hornos e
outros, indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070388-93.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 32459d
3
autora, bem como pedido alternativo de diferimento do
recolhimento das custas judiciais.
Inconformada, a autora sustenta que: (i) os
documentos apresentados na origem atestam a impossibilidade
de arcar com as custas processuais; (ii) a contratação de
advogado particular não afasta a possibilidade da concessão da
gratuidade; (iii) obrigar ao recolhimento de custas iniciais no
montante de R$ 25.000,00 inviabilizaria seu acesso ao Poder
Judiciário; e (iv) o fato de não poder arcar com as custas
processuais não leva à conclusão automática de que deve
requerer sua recuperação judicial ou falência.
Não há pedido de concessão de efeito suspensivo
ou antecipação da tutela recursal.
O recurso foi processado sem efeito suspensivo
ou antecipação de tutela, vez que não houve pedido nesse
sentido, dispensando-se a intimação dos réus, posto não
formada, ao tempo da interposição, a relação jurídico-
processual.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 248 e 258. Ausente o preparo, por ser a
gratuidade o objeto recursal.
É o relatório do necessário.
2 – A r. decisão agravada indeferiu a gratuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070388-93.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 32459d
4
nos seguintes termos:
Vistos.
(...)
No mais, em pese à alegada situação financeira difícil, a
empresa encontra-se regularmente constituída e não foi
cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e
patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos
ônus decorrentes desta demanda.
Em outras palavras, o comerciante que alega estar
impossibilitado de quitar suas dívidas deve requerer
recuperação judicial ou falência. Não tendo ocorrido estas
hipóteses, denego à executada, os benefícios da justiça
gratuita.
Desde já, indefiro o diferimento do recolhimento das
custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei
11.608/03.
Providencie a comprovação do recolhimento das custas e
despesas de ingresso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de extinção do processo, por falta de pressuposto
processual, sem nova intimação.
Int."
O inconformismo da agravante prospera, sendo
de rigor a reforma da r. decisão agravada na parte em que
indeferiu a gratuidade pleiteada.
Com
efeito,
a
pessoa
jurídica
pode
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070388-93.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 32459d
5
beneficiária da gratuidade da justiça, conforme preceitua o art.
98, caput , do CPC.
Entretanto, a Súmula 481, do C. STJ, determina
que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.".
No caso em tela, vislumbro presente referida
comprovação
por
meio
dos
seguintes
documentos
apresentados pela agravante: (i) cartão de CNPJ constando que
a empresa se encontra "inapta" perante a Receita Federal (fls.
10); e (ii) cópia parcial do balanço patrimonial do exercício de
2019 atestando que o resultado da sociedade correspondeu a
R$ 3.124,93 (fls. 11/13).
Além disso, corrobora com tal entendimento a r.
decisão
datada
de
04.03.2020,
proferida
pelo
Ilustre
Desembargador J. L. Mônaco da Silva concedendo a gratuidade
em outro processo envolvendo a empresa (fls. 253/254).
Chama atenção, também, o fato de que as custas
iniciais do processo de origem perfazem R$ 25.000,00, valor de
considerável
monta
que
pode,
efetivamente,
constituir
empecilho para a agravante, prejudicando seu acesso à Justiça.
Por fim, insta consignar que o fato da agravante
não ter requerido sua recuperação judicial ou falência não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070388-93.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 32459d
6
motivo, por si só, para a denegação da gratuidade, visto que
prevalece o posicionamento de que o pedido de recuperação
judicial e a autofalência não se tratam de deveres legais cujo
descumprimento ensejaria a aplicação de qualquer sanção.
Portanto, verifica-se ser o caso de reforma da r.
decisão agravada para deferir a gratuidade da justiça pleiteada,
sem prejuízo de eventual impugnação em contestação por
parte dos réus, os quais não foram intimados a contraminutar
este recurso, visto não formada a relação jurídico-processual.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator